Tribunal: TJDFT
Processo: 0707547-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0707547-44.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: DANILA SILVA PONTES RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por integrante da Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de DANILA SILVA PONTES, apontando como autoridade coatora juiz do Núcleo de Audiências de Custódia que, a requerimento do Ministério Público, decretou a prisão preventiva da paciente, após homologada sua prisão em flagrante por supostos crimes de furto qualificado pelo concurso de pessoas e corrupção de menores, descritos, respectivamente, no art. 155 §4o, IV, do CP c/c art. 244-B da Lei 8.069/90 (ECA). Alega a impetrante, em síntese, atipicidade material da conduta, pugnando o relaxamento da prisão, com fundamento no princípio da insignificância, uma vez que a res furtiva se limitaria a duas sacolas plásticas retornáveis, de valor comercial estimado em R$ 10,00. Subsidiariamente, defende o cabimento de prisão domiciliar, por ser a paciente mãe de duas crianças, de 3 e 6 anos de idade, cuja imprescindibilidade nos cuidados é presumida por lei, conforme previsto no art. 318, V c/c art. 318-A, caput, I e II, ambos do CPP. Anotada distribuição por sorteio. Por petição de Id 56269429, a impetrante anexou as certidões de nascimento dos filhos da paciente. É o breve relatório. DECIDO. O rito processual do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Sobre a alegada atipicidade material da conduta, sem razão a impetrante. Conforme sedimentada jurisprudência do STF, a aplicação do princípio da insignificância exige a satisfação, de forma concomitante, dos seguintes requisitos: i) conduta minimamente ofensiva; ii) ausência de periculosidade social da ação; iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e iv) lesão jurídica inexpressiva. No caso, tratando-se de indiciada reincidente em crime doloso, não há se falar em comportamento com reduzido grau de reprovabilidade, tampouco desprovido de periculosidade social, uma vez que que foi presa em flagrante por furto qualificado e corrupção de menores, duas vezes. Já quanto ao cabimento de prisão domiciliar, tem razão a impetrante. As certidões de Id ́s 5629430 a 9434 comprovam que ela é genitora de duas crianças, de 3 e 6 anos de idade, cuja imprescindibilidade nos cuidados é presumida por lei, conforme disposto no art. 318, V c/c art. 318-A, I e II, ambos do CPP. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, V, DO CPP. MÃE COM FILHOS DE ATÉ 12 ANOS INCOMPLETOS. CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. NÃO COMETIMENTO CONTRA OS PRÓPRIOS FILHOS. IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS MATERNOS PRESUMIDA. EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA. ART. 117 DA LEP. REGIME SEMIABERTO. HC COLETIVO N. 143.641/SP DO STF. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. FLAGRANTE ILEGALIDADE CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Por razões humanitárias e para proteção integral da criança, é cabível a concessão de prisão domiciliar a genitoras de menores de até 12 anos incompletos, nos termos do art. 318, V, do CPP, desde que (a) não se trate de crime cometido com violência ou grave ameaça, (b) não tenha sido praticado contra os próprios filhos e (c) não esteja presente situação excepcional a contraindicar a medida. 2. Conforme art. 318, V, do CPP, a concessão de prisão domiciliar às genitoras de menores de até 12 anos incompletos não está condicionada à comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos, que é legalmente presumida. 3. É possível a extensão do benefício de prisão-albergue domiciliar às sentenciadas gestantes e mães de menores de até 12 anos, ainda que em regime semiaberto ou fechado, nos termos dos arts. 318, V, do CPP e 117, III, da LEP, desde que presentes os requisitos legais. 4. Agravo regimental provido para conceder a ordem de ofício. (AgRg no HC n. 731.648/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 23/6/2022.) Assim sendo, CONCEDO PARCIALMENTE A LIMINAR pleiteada para substituir a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, na forma do art. 317 do CPP, cumulada com as obrigações de comparecer a todos os atos do processo a que for intimada, bem como comunicar eventual mudança de endereço, sem prejuízo da imposição de outras cautelares alternativas, a critério do juiz da causa. Expeça-se Alvará de Soltura para que a paciente seja imediatamente colocada em liberdade, se por outro motivo não estiver presa, mediante cientificação e assinatura de termo de compromisso, no qual devem constar também a obrigação de permanecer recolhida em tempo integral no endereço residencial declarado no Auto de Prisão em Flagrante, ou outro devidamente comprovado, dele não podendo se ausentar sem autorização judicial prévia. Após, solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Desembargador JANSEN FIALHO Relator